Tribunal: STF
Processo: HC 56972
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
JÚRI. DESCONFORMIDADE APARENTE ENTRE A PRONUNCIA, O LIBELO E OS
QUESITOS. INOCORRENCIA DE NULIDADE. QUESITOS REFERENTES A
CO-AUTORIA.
NÃO SE ALEGANDO FALTA DO LIBELO OU DE QUESITO QUE TINHA
PREJUDICADO A DEFESA, MAS VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE UM E OUTRO, AS
NULIDADES RESULTARAM SANADAS POR NÃO TEREM SIDO ARGUIDAS
OPORTUNAMENTE.
NA FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA DA LEI, OCORRE A NULIDADE QUANDO SE
OMITE 'FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO',
E QUE EVIDENTEMENTE NÃO SE CONFUNDE COM ERROS DE TECNICA NA
ELABORAÇÃO DO LIBELO.
SOMENTE E DE RECONHECER-SE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL
DO JÚRI, POR VÍCIO DOS QUESITOS, QUANDO ESTES NÃO PERMITAM SE
CONHECA A VONTADE DOS JURADOS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.